Tribunal: TJSP
Processo: 0001918-92.2016.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001918-
92.2016.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante JUNIOR SANTOS
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
apelação defensiva e, de ofício, determinaram o sobrestamento do pagamento das
custas processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001918-92.2016.8.26.0288 -Voto no
2
Voto número 46.359
Apelação no 0001918-92.2016.8.26.0288
Proc. 0001918-92/16 1a Vara Judicial Ituverava
Apelante: JUNIOR SANTOS OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1-
Ao
relatório
da
respeitável
sentença
de
fls.
184/191-234,
acrescenta-se
que
Junior
Santos
Oliveira
foi
condenado a cumprir as penas de dois (02) anos de reclusão,
fixado o regime inicial aberto, e a pagar dez (10) dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I, III
e IV, do Código Penal. Substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária de dez (10)
dias-multa.
Condenado,
ainda,
ao
pagamento
das
custas
processuais, ressalvando-se o preceituado nos artigos 2o, 3o, 9o e
12 da Lei no 1060/50.
Apelou, através de termo, à fl. 215; assim, também, o fez
a sua Defesa dativa, mediante petição, às fls. 196/197, que
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 198/203, buscando
a reforma da respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja
absolvido, alegando crime impossível, uma vez que o veículo
possui sistema de segurança de corte de óleo, impossibilitando a
subtração. Requer, assim, a sua absolvição, com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001918-92.2016.8.26.0288 -Voto no
3
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
O recurso foi contrariado, às fls. 230/233; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 245/249, opinou pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação deve desprovida.
Com efeito, ficou suficientemente comprovado que
Junior Santos Oliveira, juntamente com outros dois indivíduos não
identificados, praticou o crime noticiado em concurso. Segundo os
elementos de convicção trazidos para o processo, a vítima
Reginaldo Florêncio afirmou ter deixado seu veículo camionete
D20, placas BLY-3454, defronte ao escritório de advocacia em que
teria ido e, ao retornar, não mais encontrou seu carro no local. Em
seguida, localizou sua camionete três quarteirões a frente, parada,
em razão dela possuir um sistema de segurança que corta o
combustível em caso de ilícito, em poder dos três indivíduos,
dentre eles o réu, que saíram correndo. Seu veículo teve o miolo da
fechadura da porta do motorista retirado e no interior da camionete
encontrou duas chaves falsas (mixa), supostamente, utilizadas
para acionar a ignição do motor (cf. auto de exibição e apreensão, à
fl. 10, laudos periciais, às fls. 18/21 e 72/75, respectivamente, e auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001918-92.2016.8.26.0288 -Voto no
4
de avaliação, à fl. 52). O boletim de ocorrência foi registrado na
Delegacia de Polícia, às fls. 07/09, ocasião em que reconheceu o
acusado por fotografia (cf. auto de reconhecimento fotográfico de
pessoa, à fl. 12/13).
Junior Santos Oliveira interrogado, na fase policial,
manteve-se silente (cf. fl. 14). Em Juízo, tornou revel (cf. fl. 150).
A vítima Reginaldo Florêncio, ouvido, nas duas fases da
persecução penal, confirmou a subtração do seu veículo e a sua
localização três quarteirões de onde estava estacionado, em poder
do réu e outros dois indivíduos desconhecidos, que fugiram do
local. Informou que o miolo da fechadura da porta do motorista
havia sido removido e encontrou no interior do carro duas chaves
falsas utilizadas para ligar o motor de arranque. Afirmou ter
reconhecido o acusado por fotografia na Delegacia de Polícia (cf.
fls. 23 e 150-este último em audiovisual).
A testemunha de acusação José Donizete Florência
ouvido, na fase judicial, confirmou o ocorrido, pois se encontrava
em companhia da vítima e reconheceu o réu por fotografia na
Delegacia de Polícia (cf. fl. 150-em audiovisual).
Suas declarações confirmaram as demais provas
angariadas no processo.
Ficaram
comprovadas
as
qualificadoras
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001918-92.2016.8.26.0288 -Voto no
5
arrombamento, em razão do laudo pericial de fls. 18/21, pela
existência de danos na fechadura da porta do motorista e a
utilização de chave falsa, em razão do laudo pericial de fls. 72/75. O
concurso de pessoas, igualmente, ficou comprovado, pois
segundo os depoimentos prestados nos autos, os crimes foram
praticados por três pessoas.
Não ocorreu um crime impossível. Aqui, nesse ponto,
houve sim a consumação de furto. A circunstância de o veículo
possuir sistema de segurança que corta o combustível caso seja
subtraído, consubstancia mera ineficácia relativa do meio
empregado na prática do delito. A jurisprudência, a respeito, é
pacífica. Com efeito, “a manutenção de fiscais no interior do
estabelecimento vítima não descaracteriza o delito de furto, pois o
fato de o agente ter sido percebido não cria qualquer
impossibilidade ao desenvolvimento normal do processo executivo
do delito, máxime quando o objeto e o meio são idôneos, não se
podendo falar em crime impossível” (RJTACRIMSP. 30/177). No
mesmo sentido:- RJDTACRIMSP. 27/70, STF., RTJ. 69/891, RJTJSP.
87/381, RT. 498/313, JTACRIMSP. 79/59 e 83/468. A consumação
ficou bem configurada, com todos os seus contornos, pois o bem
fora subtraído e localizado três quarteirões após, tendo ele tirado a
posse do proprietário. Ficou bem comprovada a ocorrência do
crime de furto consumado, como já ressaltado, linhas atrás, pela
prova produzida ao longo da persecução, com o perdão de
enfadonha repetição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001918-92.2016.8.26.0288 -Voto no
6
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação. Restaram comprovadas a
materialidade e a autoria do delito.
Mantida a condenação, as penas foram bem fixadas. As
básicas foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, dois (02) anos
de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Na segunda fase,
ausentes atenuantes e agravantes genéricas a serem consideradas.
Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento e de
diminuição de pena, finalizando-as em dois (02) anos de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa.
A
pena
privativa
de
liberdade
foi
corretamente
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e por pena
pecuniária de dez (10) dias-multa. Justifica-se o regime inicial
aberto em razão, ainda, da substituição da pena privativa de
liberdade operada.
Observa-se, ainda, que o acusado vem sendo assistido
por Defensor dativo, sendo beneficiário da Assistência Judiciária
Gratuita. E, portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2o,
parágrafo único, 3o e 9o, todos da Lei no 1.060/50, que o isentam do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pelo
menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá arcar com o
pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001918-92.2016.8.26.0288 -Voto no
7
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação
defensiva e, de ofício, determina-se o sobrestamento do
pagamento das custas processuais.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR